Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RETIDA PROPORCIONALMENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 12.043,41 (R$14.337,39 – 2.293,98 (16% de R$14.337,39), com as devidas correções a partir do sexagésimo primeiro dia posterior ao término do grupo de consórcio, data de surgimento da obrigação.
2. Recursos de ambas as partes tempestivos e adequados à espécie. Recurso do recorrente Wellington S. P. Mendes, desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Recurso da recorrente BR Consórcios, acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 58658397 e ID 58658400).
3. Fica deferida ao recorrente Wellington S. P. Mendes a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 59030230 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Em suas razões recursais, o recorrente Wellington S. P. Mendes insurge-se quanto ao prazo estipulado na sentença para que a administradora do consórcio promova a restituição dos valores efetivamente pagos mensalmente. Alega ser abusiva a cláusula contratual que impõe a restituição após o encerramento do grupo de consórcio. Insurge-se ainda quanto à retenção da taxa de administração, requerendo seja esta proporcional ao período em que se manteve consorciado.
6. A recorrente BR Consórcios, por sua vez, insurge-se quanto à dedução do seguro de vida da quantia a ser restituída ao consorciado. Afirma que restou comprovado nos autos que o consorciado contratou o referido seguro, sendo lhe descontado mensalmente o valor respectivo.
7. O pleito acerca da devolução imediata dos valores já pagos não merece prosperar. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado em caso de desistência será realizada no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo” (Súmula 1 da TUJ do TJDFT). Em idêntico sentido o Tema Repetitivo 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” Nesse sentido: Acórdão 1822314, 07144682620238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.
8. De igual modo, não merece reforma a sentença ao estabelecer que, do total a ser restituído ao consorciado (R$ 14.337,39), correspondente a 27 (vinte e sete) parcelas adimplidas, deveria ser deduzida a taxa de administração de 16% (dezesseis porcento), que importaria no valor de R$ 2.293,98. Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente Wellington S. P. Mendes, a taxa de administração, a ser retida pela operadora do consórcio, foi proporcionalmente aplicada à quantidade de parcelas adimplidas até a data da sua desistência do grupo de consórcio.
9. Quanto ao recurso da BR Consórcios, sem razão em sua insurgência. É plenamente válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro. No presente caso, a recorrente não apresentou a apólice de seguro. Nesse sentido: Acórdão 1308834, 07031271820198070017, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.
10. Como pontuado pelo Juízo de origem: “Quanto ao seguro, a parte demandada não demonstrou a contratação de seguro de vida, com a juntada da respectiva apólice, a fim de se verificar se efetivamente o autor esteve com cobertura contratada. Por isso, valor discriminado a esse título não há de ser deduzido do quantum a ser restituído.”
11. Dessa forma, sem reparos a serem feitos na sentença recorrida.
12. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança quanto ao recorrente Wellington S. P. Mendes, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.